Tribunal: TJMT
Processo: 1006709-33.2023.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006709-33.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANDIDO MELGAR NUNES - CPF: 016.061.021-41 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUTOR ANALFABETO FUNCIONAL. DANO MORAL. CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por beneficiário do INSS, pessoa idosa e analfabeta funcional, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Contribuição ABAMSP”, sem vínculo contratual válido com a entidade demandada. Sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição simples dos valores e indeferiu o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a repetição dos valores descontados indevidamente na forma dobrada; e (ii) saber se o desconto indevido em benefício previdenciário justifica indenização por danos morais, diante da condição de vulnerabilidade da parte autora.

III. Razões de decidir

4. A contratação de associação ou desconto em folha por entidade assistencial deve observar requisitos formais mínimos, especialmente quando o contratante é pessoa analfabeta funcional. 5. Comprovada a inexistência de relação jurídica, é devida a restituição dos valores descontados; contudo, sem evidência de má-fé por parte da ré, aplica-se a restituição simples, conforme art. 42, p.u., do Código de Defesa do Consumidor.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem prévia anuência, impõe aflição, insegurança e lesão à dignidade do idoso. Trata-se de dano moral presumido, dispensando prova da extensão do prejuízo (dano moral
in re ipsa
).

7. O valor de R$ 5.000,00 é compatível com a gravidade da lesão, a condição social da vítima e a função pedagógica da indenização, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde o arbitramento, e correção monetária pelo IPCA a partir da mesma data.

Tese de julgamento:
"1. É indevido o desconto em benefício previdenciário realizado sem anuência expressa e sem vínculo contratual válido, sobretudo quando o autor é analfabeto funcional e não há assinatura a rogo. 2. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser feita de forma simples, quando ausente prova de má-fé. 3. O desconto indevido de verba alimentar enseja dano moral presumido, justificando indenização reparatória."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CANDIDO MELGAR NUNES
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Cáceres, MT, nos autos da “Ação Declaratória Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos” movida pelo ora recorrente em face da
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO (ABAMSP)
.

Prolatada a sentença (ID 279997878):

“Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados pela parte requerente em face de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, para DECLARAR a inexistência relação jurídica entre as partes, acerca da cobrança intitulada “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”, questionada nos autos. Em contrapartida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação por danos morais, tendo em vista não haver nos autos comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade.;

b) CONDENO a parte requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da parte autora, de FORMA SIMPLES, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos;

c) Em razão da sucumbência recíproca, condeno na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;”

Em suas razões recursais (ID no 279997880), o autor apelante se insurge contra sentença, ao pedido de sua reforma sob a alegação de -
restituição dos descontos indevidos de sua conta previdenciária
deve ser na
forma dobrada
, nos termos do art. 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor), ante a
comprovada má-fé
da requerida.

Sustenta existir o dano moral (
in re ipsa
), ao argumento de que os descontados indevidamente subtraídos da verba previdenciária, de caráter alimentar, gera ofensa a sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, extrapolando, e muito, o limite do mero aborrecimento.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, para condenar a recorrida a restituir os desconto na forma dobrada, além de condená-la em danos morais, ao valor sugerido de R$6.600,00.

Contrarrazões apresentadas (ID no 279997883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais, ajuizada por
Candido Melgar Nunes
em face de
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO SERVIDOR PÚBLICO (ABAMSP).

A parte autora narra que é beneficiário do INSS e que valores foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, a título de “Contribuição ABAMSP”, sem a sua anuência expressa ou qualquer vínculo associativo voluntariamente estabelecido com a entidade requerida.

Destacou que ser pessoa idosa e analfabeta funcional, recebendo um salário mínimo da previdência social.

Juntou documentos pertinentes à instrução inicial (ID. 234012164 e 234012165) a comprovação do desconto em sua conta previdenciária.

Regularmente citada a Associação Brasileira de Pensionistas e Aposentados (ID 279997389), apresentou contestação alegando que em razão do Processo Administrativo de no 35000.001515/2019, o acordo de Cooperação Técnica formalizado entre a Associação e o Instituto Nacional do Seguro Social
foi rescindido em 01/08/2019
, logo, os descontos das mensalidades associativas foram cancelados pelo próprio INSS, não havendo, portanto, novas cobranças, e que os descontos dos meses de maio, junho e julho de 2019, foram restituídos diretamente no benefício da parte autora pela própria Autarquia.

O juízo do feito
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou a requerida a restituir os valores descontados indevidamente de forma simples; Condenou ainda as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais (recíprocos).

Insurge-se o autor contra a sentença, quanto a forma da restituição dos valores (dobrado) e dos danos morais que manifestado o dano.

No vertente caso, observa-se do comportamento passivo da parte demandada, acaba por confessar a inexistência da relação jurídica entre as partes, assim consubstanciada nos autos a referência do Processo Administrativo de no 35000.001515/2019, em que relata rescisão de acordo de Cooperação Técnica formalizado entre a Associação e o Instituto Nacional do Seguro Social, que resultou no cancelamento dos descontos das mensalidades associativas.

Destarte, outra não pode ser a conclusão, a não ser a de que - não houve contratação de serviço.

Destaca-se que se trata de pessoa analfabeta funcional, situação que exige a assinatura a rogo, contudo a requerida sequer fez prova do documento de contratação.

Portanto, somente se atendida a imposição legal poderá se cogitar da validade do contrato com pessoa não alfabetizada, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ -FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC). É nulo o contrato em que a parte, sendo analfabeta, apõe sua impressão digital, não havendo, porém, quem assine a seu rogo, não suprindo o vício a presença de testemunhas. Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJ-MT 10010519820208110049 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)

Desta feita, é de rigor a procedência dos pedidos autorais, uma vez que restou demonstrado não haver relação jurídica entre as partes, ante ao reconhecimento da nulidade do termo de autorização.

No ponto, o dano material restou cabalmente comprovado nos autos, especialmente pelos extratos de ID 189701227 e seguintes, onde consta o desconto denominado “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP” no valor de R$ 22,67.

Contudo, sobre a restituição, tem-se que ela deve se dar de maneira simples, uma vez que, embora evidenciada a falha na prestação do serviço,
não restou demonstrada a má-fé
pela parte Demandada.

A propósito:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA - PESSOA INTERDITADA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - ART. 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ– RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR/APELANTE DESPROVIDO. Na realização de negócios jurídicos, o incapaz curatelado deve estar regularmente representado pelo seu curador (art. 1.781 c/c/ art. 1.747 do CC), fato que não ocorreu no presente caso, o que denota relação jurídica inexistente. O Banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pela parte autora, com a anuência de sua curadora. Sendo assim, a Instituição Bancária responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros. A fixação do valor da indenização deve levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. No presente caso, a redução do quantum indenizatório é a medida que se impõe.
Diante da comprovação de inexistência do débito, devida à restituição dos valores descontados em benefício previdenciário, porém de forma simples, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de comprovação da má-fé do Banco apelante
.” (N.U 1029583-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024) (g.n.)

Já quanto o dano moral
é resultante da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural de direito, em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano.

No caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, na dicção de Sérgio Cavalieri Filho:
"Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa , ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti , que decorre das regras da experiência comum."
(Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 2.a ed., São Paulo, 1999, p. 80).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora. No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. Por fim, no que concerne o termo inicial dos juros de mora o artigo 405 do Código Civil dispõe que: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

Portanto, reforma-se a sentença neste ponto, pois configurado o dano moral e o dever de indenizar, restando fixar o
quantum
indenizatório.

No tocante ao montante indenizatório a título de danos morais a ser arbitrado à parte autora, vale ressaltar que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no presente caso, deve ter caráter reparatório e inibitório: reparar o dano, “compensando” a dor infligida à parte autora, em que pese não ser monetizada, e punir a ré, para que não reitere o ato contra outra pessoa.

Com base nisso, e levando em conta as condições sociais e econômicas das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo por fim evitar o acréscimo de patrimônio indevido por parte da autora, entende-se como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, conheço o recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença em parte, e
Condenar
a
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo Servidor Público (ABAMSP)
ao pagamento de
Danos Morais
que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora correspondente à SELIC a partir do arbitramento, deduzido a partir desta data o índice de atualização monetária do IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025